Tribunal: TJBA
Processo: 8045083-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045083-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

Advogado(s)
:
GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA

AGRAVADO: LUIS FELIPE CASALI e outros (4)

Advogado(s)
:
GILMAR RIBEIRO FRAGOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROVÁVEL AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E TEMPESTIVA PELO ARRENDADOR. INDÍCIOS DE POSSE PACÍFICA E ININTERRUPTA PELOS ARRENDATÁRIOS. ESTATUTO DA TERRA. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcela de arrendamento referente à safra 2024/2025 e manter a posse do imóvel rural pelos autores da ação declaratória de renovação de arrendamento c/c manutenção de posse e consignação em pagamento.

2.
A decisão se fundamentou na ausência de notificação válida e tempestiva para impedir a renovação automática do contrato, na regularidade da relação contratual anterior e na posse pacífica dos autores.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação válida e tempestiva impede a renovação automática do contrato de arrendamento rural e se, por consequência, é legítima a manutenção da posse pelos autores.

III. Razões de decidir:

4.
A legislação agrária (Estatuto da Terra e Decreto regulamentador) impõe, como requisito para não renovação automática do contrato, a notificação expressa do arrendatário com antecedência mínima de seis meses.

5.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que tal exigência é de natureza cogente, não podendo ser afastada por cláusula contratual.

6.
A controvérsia sobre a validade da notificação e sobre a titularidade do imóvel recomenda a manutenção do
status quo
até que se apure com profundidade a questão fática e jurídica, sendo incabível sua revisão em sede de antecipação recursal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de notificação formal no prazo legal enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural, nos termos do Estatuto da Terra. 2. Cláusulas contratuais que dispensem essa notificação não afastam a natureza cogente da exigência legal. 3. A discussão sobre validade de notificação e renovação contratual exige dilação probatória e não comporta análise em sede de tutela antecipada recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 95, IV; Decreto n.º 59.566/1966, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, j. 27.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1972895/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4.ª Turma, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045083-14.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
Flowinvest Companhia Securitizadora
e Agravad
os

STUDIO PÃO PADARIA ARTESANAL LTDA e LUIS FELIPE CASALI
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2025
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22